Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701362-91.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO JOSE DOS SANTOS APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SILVIO JOSE DOS SANTOS, contra sentença proferida em ação de conhecimento, em que o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, VI, todos do Código de Processo Civil – CPC, por ausência de emenda da inicial. Compulsado os autos, verifico que as custas do preparo recursal não foram recolhidas nem o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, visto que o pedido de concessão do benefício foi indeferido na origem, por meio da decisão de ID 46097989. Nesse passo, determino que o apelante regularize o recurso, providenciando o recolhimento do exigido preparo no valor correspondente ao dobro das custas do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (§ 2o). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator